Tribunal: TJMT
Processo: 1017438-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017438-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: R.S.R.L.
AGRAVADO: W.C.J.J.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto à fixação da guarda compartilhada do menor (04 anos de idade), com o estabelecimento da residência da genitora/agravante como domicílio do infante.
Isto porque, a despeito da medida protetiva contra o agravado, em razão da denúncia de ameaça realizada pela genitora do menor, não há dos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, elementos que indiquem não possuir condições de exercer a guarda compartilhada, a qual passou a ser a regra, após o advento da Lei no 13.058/2014.
Ademais, em tais casos (que envolve direito de família e interesse de menor), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, prudente a manutenção da decisão recorrida, razão pela qual indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora